Tribunal: TJMT
Processo: 1019929-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019929-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA CONCEICAO REIS - CPF: 897.007.083-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), PEDRO ARGEMIRO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 646.703.090-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO BARBOSA PEREIRA - CPF: 002.850.313-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. R. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019929-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEICAO REIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP, POR VÁRIAS VEZES]
– FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP, por várias vezes].

Verbera que FRANCISCO foi preso
“apenas com base unicamente no depoimento da avó da vítima, sua esposa, pessoa que sofre de problemas neurológicos e convive com o acusado até a presente data”
, e que não teria presenciado os fatos descritos na denúncia.

Assevera que não estão preenchidos os requisitos para decretação da medida extrema, em razão de o paciente possuir residência fixa, e de não constar dos autos
“nem sequer exame de corpo de delito ou perícia médica da vítima, que demonstre qualquer tipo de agressão ou qualquer indício de violência física”
.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que, após a prisão do paciente, ele foi citado e a ação penal aguarda a resposta à acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na decisão que indeferi o pedido de liminar, a peça vestibular informa como endereço do paciente:
“[...] residente e domiciliado em Santa Catarina, cidade:
Primavera-MT
, CEP 78850-000 [...]” (sic)
, ao passo que o comprovante acostado [ID. 108000473] está em nome de Mirelly Pereira de França [terceira, sem aparente ligação com o paciente] e
indica endereço na cidade de Lucas do Rio Verde
.

Portanto, a alegada
“residência fixa”
não restou demonstrada por prova pré-constituída, ao contrário do que afirma a Defensoria Pública.

Dito isso, verifico que FRANCISCO foi denunciado em
04/04/2017
pelo seguinte fato:

“Consta do referido procedimento investigatório que, na data de
26/10/2015
, em horário incerto, em uma residência localizada na Rua Santa Catarina, Qd. 44, lote 189, no distrito de Primaverinha, na comarca de Sorriso, o denunciado FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS praticou com a criança ALERSON VALENTINO REIS DA SILVA (atualmente com cinco anos de idade), atos libidinosos diversos da conjunção carnal (conforme laudo de exame corpo de delito fls. 9/11).

Segundo restou apurado, o denunciado FRANCISCO era convivente da sua avó e coabitava com a vítima na época dos fatos, sendo que, aproveitando-se dessa condição, em momentos que se encontrava sozinho com o menor, introduzia o dedo no ânus da vítima e, após a prática do ato, desculpava-se com a criança”.

O boletim de ocorrência foi registrado por MARIA DOS SANTOS REIS, avó da vítima e que, à época, convivia maritalmente com o paciente há 26 [vinte seis] anos.

Na delegacia de polícia, em
29/10/2015
, ela narrou que seu neto reclamou de
“dores no bumbum”
quando foi dar-lhe banho, ocasião em que o menor disse que
“o velho enfiou o dedo no meu bumbum e pediu desculpas”
, apontando FRANCISCO, o “PAIZINHO”, como autor do ato. Questionado pela avó, ALERSON disse que
“ele já fez outras vezes”
.

Ao ver FRANCISCO chegando de motocicleta, espontaneamente a criança
“apontou o dedo em direção ao avô PAIZINHO, como o chama, e disse: ‘olha lá quem meteu o dedo na minha bunda ontem à noite”
.

O exame de corpo de delito apontou que
“o periciado apresenta fissura anal”
,
decorrente da prática de ato libidinoso
[ID. 108570499, pág. 13]

FRANCISCO, à época com 47 [quarenta e sete] anos de idade, foi interrogado em
29/10/2015
e negou as imputações que lhe foram feitas [ID. 108570499, pág. 16].

O menor foi atendido no CREAS de Sorriso:

“No dia 29/10/2015, a criança supracitada foi atendida por Psicóloga do CREAS, encaminhada pessoalmente pela Conselheira Tutelar, juntamente com sua avó. A criança recebeu atendimento individual e, já no início do atendimento, questionada pela técnica se sabia porque estava aqui e se ela estaria ‘dodói’, ALERSON VALENTINO disse ‘sim, o papai colocou o dedo aqui’, apontando para o ânus. Durante o atendimento, o qual para a criança mais consistia em uma brincadeira livre, onde a mesma poderia escolher qualquer brinquedo, dos diversos disponíveis, contando com a parceria da Psicóloga para interagir e dialogar com a brincadeira, VALENTINO disse espontaneamente: ‘o papai pediu desculpa e disse que eu gosto’, ao que a técnica perguntou ‘e você gosta?’, e a criança balançou a cabeça afirmativamente.

A sra. MARIA DOS SANTOS REIS, avó da criança, também foi atendida e demonstrou bastante abalo emocional, citando até mesmo vontade de morrer, por este fato ocorrido com ALERSON e por outras situações do seu passado que vieram à tona”.

Portanto, pela documentação carreada, caem por terra as alegações de que
“não há prova da violência”
e que a denúncia se baseia unicamente nas declarações da avó da criança, havendo
indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva imputada a FRANCISCO
.

O Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente e ela foi decretada em
25/04/2017
:

“[...] No presente caso, trata-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade do agente, vez que constam nos autos elementos concretos que façam presumir que, em liberdade, encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo, assim, perigo à ordem pública e à integridade física da vítima.

Ademais, sobre o pleito cautelar requerido pela Douta Representada do Parquet Estadual, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam a sua necessidade. Primeiramente, porque a conduta descrita é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do terror e sensação de total insegurança.

Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade, até porque o acusado é avô da vítima, pessoa esta que deveria prover a segurança e bem estar da vítima [...]”.

FRANCISCO somente foi localizado e preso em
18/10/2021
, na Comarca de
Várzea Grande
, quando trafegava com seu veículo pela BR-163 e foi abordado, em operação de rotina, por policiais, que constataram a existência do mandado de prisão em aberto, dando cumprimento à ordem judicial.

Ao fornecer suas informações pessoais à autoridade policial,
FRANCISCO noticiou que não tem residência fixa, passa as noites na rua e está desempregado
[ID. 108570499, págs. 97/98].

Observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada, à época, em razão da gravidade concreta de sua conduta, aliada ao fato de ser
avô da vítima e residir com ela no mesmo endereço
.

Decorridos mais de 6 [seis] anos do fato e mais de 4 [quatro] anos do decreto prisional, observo que FRANCISCO
foragiu do distrito da culpa e foi preso em comarca diversa
, o que demonstra, em princípio, sua intenção de obstar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No entanto,
estes fundamentos não foram invocados para a decretação da sua prisão preventiva
, pelo juízo singular, de modo que não podem ser acrescidos como fundamento para manutenção da prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Dito isso, registro que FRANCISCO não mais reside com o menor e, ao que os autos indicam,
não mantém qualquer tipo de contato com ele ou com sua ex-esposa, a avó da criança, desde a época dos fatos
.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS
, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e
cumprimento das seguintes medidas cautelares
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca em que reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não manter contato ou se aproximar da vítima, da sua genitora e das testemunhas no curso da ação penal;

h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021